Tribunal: TJDFT
Processo: 0745470-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Angélica de Oliveira Farias em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Whitaker Hudson Pyles –, (i) aplicara-lhe, de ofício, a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução; (ii) determinara sua intimação para informar quais são e onde estão os bens de sua titularidade passíveis de penhora; (iii) deferira a pretensão formulada pelo agravado, determinando a realização de penhora no rosto dos autos no 0712786-13.2017.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, e nos autos no 0706162-74.2019.8.07.0020, em curso na 2a Vara Cível de Taguatinga, de crédito da sua titularidade; (iv) determinara, de ofício, a realização de nova diligência junto ao SISBAJUD e, em caso positivo, a penhora de eventual numerário. Segundo o provimento guerreado, a agravante incorrera na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista que sempre encontrara maneiras de evitar a constrição de seus bens. Assentara que, conquanto seja advogada militante e sócia da sociedade empresária Soluções Automotivas Ltda., não mantém qualquer numerário em sua conta bancária. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante renunciara créditos que lhe foram assegurados em outra ação judicial, a título de honorários, com o manifesto intuito de furtar-se à satisfação do crédito executado pelo agravado. Destacara, ainda, que o cumprimento de sentença se arrasta desde julho de 2016 e o agravado não tivera êxito em obter a quitação de seu crédito, de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), diante da sua reiterada recalcitrância, devendo a agravante arcar com o pagamento da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a desconstituição da sanção que lhe fora imposta e a suspensão das penhoras determinadas no rosto dos autos e via sistema SISBAJ nas suas contas bancárias, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que o agravado aviara cumprimento de sentença em seu desfavor almejando a cobrança de honorários advocatícios que lhe seriam devidos. Sustentara que, durante o itinerário procedimental, o juízo do cumprimento de sentença, reconhecendo, de ofício, que incorrera na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista que sempre encontra maneiras de evitar a constrição de seus bens, lhe impusera a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução. Defendera ser indevida a cominação que lhe fora imputada, notadamente diante da ausência de pedido nesse sentido proveniente do agravado. Registrara que a prática de ato atentatório à dignidade da justiça deve ser demonstrada por elementos materiais, traduzindo ônus do agravado a comprovação da sua má-fé. Pontuara que, na hipótese, o agravado não postulara que lhe fosse cominada qualquer sanção processual e, demais disso, não se infere dos autos do cumprimento de sentença que tenha agido maliciosamente para dificultar a realização da penhora. Observara que a renúncia do crédito que firmara nos autos da ação no 0707565-20.2019.8.07.0007 fora lastreada em acordo verbal realizado com a executada, não tendo a finalidade de evitar a penhora nos rosto dos autos em favor do agravado. Assinalara que não se furta ao pagamento do crédito executado, pois, na verdade, não possui recursos financeiros para quitá-lo e, por esse motivo, não há saldo em suas contas bancárias. Noticiara que não é sócia da sociedade empresária Soluções Automotivas Ltda., não ostentando nenhum vínculo com aludida empresa. Informara que, não possui nenhum patrimônio imobiliário e atualmente encontra-se desempregada, atuando em pouquíssimas ações judiciais e seu marido é quem arca com suas despesas. Alegara que a determinação de reiterar a pesquisa e penhora via sistema SISBAJ afigura-se desarrazoada, notadamente porque não restara alterada sua situação financeira desde a última pesquisa. Destacara que, demais disso, o agravado não postulara a renovação da aludida pesquisa, ressoando incabível a sua determinação de ofício pelo juízo. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Maria Angélica de Oliveira Farias em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Whitaker Hudson Pyles –, (i) aplicara-lhe, de ofício, a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução; (ii) determinara sua intimação para informar quais são e onde estão os bens de sua titularidade passíveis de penhora; (iii) deferira a pretensão formulada pelo agravado, determinando a realização de penhora no rosto dos autos no 0712786-13.2017.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, e nos autos no 0706162-74.2019.8.07.0020, em curso na 2a Vara Cível de Taguatinga, de crédito da sua titularidade; (iv) determinara, de ofício, a realização de nova diligência junto ao SISBAJUD e, em caso positivo, a penhora de eventual numerário. Segundo o provimento guerreado, a agravante incorrera na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, tendo em vista que sempre encontrara maneiras de evitar a constrição de seus bens. Assentara que, conquanto seja advogada militante e sócia da sociedade empresária Soluções Automotivas Ltda., não mantém qualquer numerário em sua conta bancária. Pontuara o julgado, outrossim, que a agravante renunciara créditos que lhe foram assegurados em outra ação judicial, a título de honorários, com o manifesto intuito de furtar-se à satisfação do crédito executado pelo agravado. Destacara, ainda, que o cumprimento de sentença se arrasta desde julho de 2016 e o agravado não tivera êxito em obter a quitação de seu crédito, de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), diante da sua reiterada recalcitrância, devendo a agravante arcar com o pagamento da multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução. Inconformada, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, a desconstituição da sanção que lhe fora imposta e a suspensão das penhoras determinadas no rosto dos autos e via sistema SISBAJ nas suas contas bancárias, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que (i) aplicara à agravante pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prescrita no artigo 774, parágrafo único do Código de Processo Civil, defronte ao comportamento processual que assumira, dificultando a realização da penhora; (ii) a realização de penhora no rosto dos autos no 0712786-13.2017.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, e nos autos no 0706162-74.2019.8.07.0020, em curso na 2a Vara Cível de Taguatinga, de crédito da sua titularidade; (iii) a realização de nova diligência junto ao SISBAJUD e, caso positivo, a penhora de eventual numerário. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, de acordo com a pretensão recursal formulada, postulara a agravante a reforma da decisão guerreada para, dentre outras medidas, afastar a ordem de penhora no rosto dos autos no 0712786-13.2017.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, e nos autos no 0706162-74.2019.8.07.0020, em curso na 2a Vara Cível de Taguatinga, de crédito da sua titularidade. Para ilustrar essa ilação transcreve-se o enxerto abaixo extraído da peça recursal[1], in verbis: “De resto, a agravante ainda pleiteia a concessão do efeito suspensivo a este recurso, para os fins de determinar a imediata suspensão da aplicação da multa de 20% sobre o valor atualizado do débito, penhora no rosto dos autos dos processos 0706162-74.2019.8.07.0020 da 2a Vara Cível de Taguatinga e 0712786-13.2017.8.07.0020 da 3o Vara Cível de Taguatinga, bem como a penhora SISBAJUD nas contas poupança da agravante.” Ocorre, contudo, que da leitura atenta da peça recursal infere-se que a agravante não alinhara nenhuma alegação acerca da impossibilidade de a penhora alcançar eventual crédito que detém nos autos individualizados. Desse modo, não merece ser conhecido o inconformismo quanto ao tópico, diante da inépcia da peça recursal. Ora, como devedora recalcitrante, a elisão da penhora determinada deveria, obviamente, ser aparelhada, o que não ocorrera, cingindo-se a agravante, como executada, a postular a elisão da penhora sem dizer sobre os fundamentos que poderiam conduzir a essa apreensão. Com efeito, as razões recursais não apontam os motivos para a reforma da decisão no tocante à penhora no rosto dos autos, tampouco explicitara a agravante as razões para que não seja preservada a constrição. Note-se que, nesse contexto, a agravante não apresentara os fundamentos pelos quais se pretende a reforma do decisório guerreado, sem infirmar a argumentação alinhada no provimento singular e desqualificar sua juridicidade. Destarte, o agravo não pode ser conhecido, quanto ao tópico individualizado em que postulara a desconstituição da penhora no rosto dos autos dos processos nomeados, diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.010 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[2] pontua que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[3] que, abordando a temática, leciona o seguinte, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[4] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento.” Deflui do aduzido, então, que fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador tenha conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma pelo juízo ad quem do provimento vergastado. No caso, olvidando a agravante de alinhavar as razões de direito para o reconhecimento da ilegitimidade da penhora incidente sobre o crédito que detém nos processos 0712786-13.2017.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, e no 0706162-74.2019.8.07.0020, em curso na 2a Vara Cível de Taguatinga, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, II, do CPC, pois, não havendo demonstrado as razões do desacerto do provimento singular, não sobeja possível o conhecimento do agravo, quanto ao tópico. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a agravante não aduzira qualquer argumentação no concernente à ilegitimidade da penhora no rosto dos autos determinada pelo provimento guerreado, apura-se que o agravo ressente-se de parcial sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, quanto ao tópico, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Consignadas essas observações, sobeja aferir, então, a higidez do provimento guerreado no tocante à determinação de renovação, de ofício, da penhora via sistema SISBAJUD e à cominação, de ofício, da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da execução, à agravante. Assinaladas essas premissas, conforme pontuado, sustentara a agravante a ilegalidade da renovação de pesquisa via sistema SISBAJUD, tendo em vista que essa medida fora determinada de ofício pelo juízo do cumprimento de sentença, sem que houvesse prévio pedido por parte do agravado. Com efeito, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença, infere-se que, de fato, o agravado não postulara a renovação de pesquisa e penhora via sistema SISBAJUD, medida que fora determinada de ofício pelo juízo singular. Registra-se, a título ilustrativo, que o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário tem finalidade similar ao sistema Bacenjud, apresentando, contudo, outras funcionalidades. É que, por meio da consulta via sistema SISBAJUD o juízo tem acesso a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Outrossim, por meio do sistema SISBAJUD podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. É o que se extraí das informações colhidas no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça[5] que ora se transcreve: “O BacenJud é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet. Em dezembro de 2019, foi firmado Acordo de Cooperação Técnica entre o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o Banco Central e a Procuradoria da Fazenda Nacional – PGFN, visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras. Visando cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas, foi desenvolvido o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD. O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito. Além do envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo, já permitidos pelo Bacenjud, o novo sistema permitirá requisitar informações detalhadas sobre extratos em conta corrente no formato esperado pelo sistema SIMBA do Ministério Público Federal, e os juízes poderão emitir ordens solicitando das instituições financeiras informações dos devedores tais como: cópia dos contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS. Podem ser bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. O CNJ disponibilizará aos Tribunais que utilizam o Processo Judicial Eletônico – PJE integração com o SISBAJUD, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Em suma, o foco é reduzir os prazos de tramitação dos processos, aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, com o constante aperfeiçoamento desse novo sistema.” Deflui do aduzido que, diante das peculiaridades das informações obtidas por meio da pesquisa ao sistema SISBAJUD, sua utilização deve ser precedida de requerimento da parte interessada. Esse entendimento encontra amparo no artigo 854 do Código de Processo Civil que assentara que a constrição de ativos financeiros da parte executada por meio de sistema eletrônico depende de requerimento expresso da parte exequente, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” Conforme se extraí da literalidade do preceito legal acima trasladado, conquanto o exequente tenha direito à realização de pesquisa em instituições financeiras sobre a existência de numerário de titularidade do executado para fins de penhora, o juiz não pode determinar ou renovar essa medida de ofício, tendo em vista que não prescinde de requerimento por parte do credor. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA BACENJUD. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ESPECÍFICO DO EXEQUENTE. PRECEDENTES. 1. A orientação dessa Corte Superior é no sentido de que ofício administrativo endereçado à secretaria do juízo não supre a necessidade da prática do respectivo ato processual, a cargo da parte (exequente). Com efeito, ‘a constrição de ativos financeiros da executada pelo sistema BACENJUD exige o requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado’ (REsp 1546906/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018). No mesmo sentido: REsp 1684371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1832860/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. BACENJUD. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 655-A DO CPC/1973. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se o juiz pode determinar, de ofício, a penhora via Bacenjud. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a constrição de ativos financeiros da parte executada, por meio do Sistema Bacenjud, na vigência do CPC/1973, depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. 3. Merece reforma, portanto, o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por destoar do STJ. 4. Recurso Especial provido.” (REsp 1684371/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN JUD. PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA PARTE CREDORA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ART. 655-A DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. ‘A constrição de ativos financeiros da executada por meio do Sistema Bacen Jud depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. Inteligência do artigo 655-A do Código de Processo Civil’ (AgRg no REsp 1.180.813/SC, Primeira Turma, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 9/11/10). 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1218988/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 30/05/2011) “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN-JUD (PENHORA ON LINE). ART. 185-A DO CTN. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS EM DEPÓSITO DESDE QUE O EXECUTADO, VALIDAMENTE CITADO, DEIXE DE PAGAR A DÍVIDA OU NOMEAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRECEDENTE: RESP. 1.044.823/PR, REL. MIN. FRANCISCO FALCÃO, DJE 15.09.2008. AGRAVO REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. O entendimento desta Corte Superior orienta-se no sentido de que apenas o executado validamente citado que não pagar nem nomear bens à penhora é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema conhecido como BACEN-JUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal 2. A constrição de ativos financeiros da executada por meio do Sistema Bacen Jud depende de requerimento expresso da exequente, não podendo ser determinada ex officio pelo magistrado. Inteligência do artigo 655-A do Código de Processo Civil. 3. Precedentes: REsp. 1.044.823/PR, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 15.09.2008 e AgRg no REsp. 1.218.988/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 30/05/2011. 4. Agravo Regimental da Fazenda Nacional desprovido.” (AgRg no REsp 1296737/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 21/02/2013) Na hipótese, considerando que o agravado não postulara a renovação de pesquisa via sistema SISBAJUD, não afigurara-se escorreita a determinação da realização da medida de ofício, ressoando providas de lastro legal as alegações formuladas pela agravante, quanto ao tópico. Desse modo, merece reparo a decisão guerreada, devendo, ao menos nessa análise perfunctória, ser suspensa a determinação de consulta ao sistema SISBAJUD, ressalvada sua renovação a pedido do credor, tendo em conta a recalcitrância da agravante em realizar a obrigação que a afeta. Sobeja aferir, alfim, a legitimidade da aplicação da pena de multa, por ato atentatório à dignidade da justiça, prescrita no artigo 774, parágrafo único do Código de Processo Civil, defronte ao comportamento processual da agravante, que dificulta a realização da penhora. Quanto ao ponto, deve ser salientado que a multa individualizada pode ser aplicada de oficio pelo juízo, independente de pedido da parte. É que aludida medida se insere dentro das atribuições do juiz de dirigir o processo e prevenir e reprimir atos contrários à dignidade da justiça e encontra lastro no artigo 139 do Código de Processo Civil [6]. Consignada essa observação, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, o agravado maneja em desfavor da agravante cumprimento de sentença[7] almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada pelo título executivo, à título de honorários advocatícios de sucumbência, no importe histórico de R$ 1.109,07 (um mil, cento e nove reais e sete centavos). Afere-se dos autos da ação principal, outrossim, que, iniciado o cumprimento de sentença, a agravante, regularmente intimada, não promovera o pagamento espontâneo do crédito executado, tampouco formulara impugnação[8]. Infere-se dos autos, ainda, que, iniciada a fase de localização de bens passíveis de penhora, via dos sistemas informatizados conveniados ao juízo – Bacenjud, eRIDFT, REnajud - não fora localizado nenhum bem de titularidade da agravante.[9] Extraí-se dos autos, demais disso, que o agravado postulara que fosse expedido ofício à sociedade empresária Real Soluções Automotivos Ltda EPP para que informasse se deveria destinar à agravante algum valor a título de pagamento de honorários contratuais[10]. A despeito da expedição desse ofício, a sociedade empresária individualizada não se manifestara nos autos. Diante da ausência de patrimônio passível penhora, fora determinada, então, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano[11]. Os autos foram arquivados e, posteriormente desarquivados a pedido do agravado, que, outrossim, postulara a penhora de eventual crédito detido pela agravante no rosto dos autos dos seguintes processos: no 0710010-45.2018.8.07.0007 – 4a Vara Cível de Taguatinga, 0709046-52.2018.8.07.0007 – 2a Vara Cível de Taguatinga, e 0707565-20.2019.8.07.0007 – 4a Vara Cível de Taguatinga. Conquanto as penhoras tenham sido deferidas pelo juízo[12], não se efetivaram, conforme se infere do que restara assentado pelo próprio juízo do cumprimento de sentença, confira[13]: “No ID 35193778, fl. 313, foi deferida a penhora no rosto dos autos 0710010-45.2018.8.07.0007 (4aVC Taguatinga) e nos autos 0709046-52.2018.8.07.0007 (2a VC Taguatinga), as quais foram realizadas no ID 35193536 - Pág. 5/7, fl. 319/321.O credor requereu no ID 35668917, fls. 349/351, o bloqueio no rosto dos autos do processo0707565-20.2019.8.07.0007, do valor perseguido pelo Exequente, perante a 4o Vara Cível de Taguatinga– DF, a qual foi deferida no ID 37254885, fl. 400, em 15/07/2019, e formalizada por meio do Ofício de ID 40762479, fls. 420/421 em26/07/2019. Na Decisão de ID 44536613, fl. 423, este Juízo determinou a realização de diligências ao fim de aferir sobre o andamento das penhoras no rosto dos autos 0710010.45.2018.8.07.0007,0709046-52.2018.8.07.0007 e 0707565-20.2019.8.07.0007, anteriormente deferidas. No ofício de ID 50892668, fls. 437/438, o Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição de Taguatinga/DF, informou que não há valores a serem levantados pela parte credora MARIA ANGELICA DE OLIVEIRAFARIAS nos autos 0707565-20.2019.8.07.0007 ante a extinção do cumprimento de sentença e a expedição de alvará, datado de 06/09/2019. No ID 52544102, fl. 439, a parte autora pede a abertura de sindicância para apuração de infração administrativa dos servidores, bem como para reparação dos danos ao Exequente, considerando o levantamento do valor nos autos 0707565-20.2019.8.07.0007, ante o não cumprimento da determinação deste Juízo da penhora no rosto dos autos 0707565-20.2019.8.07.0007. O Ofício de ID 59551908, fl. 455, informou que o processo 0710010-45.2018.8.07.0007 em curso na Primeira Vara Cível de Taguatinga foi extinto sem julgamento do mérito em virtude do indeferimento da petição inicial. A Certidão de ID 64325760, fl. 478, informou que o processo 0709046-52.2018.8.07.0007 foi sentenciado com indeferimento da inicial em 31/07/2018 e a sentença transitou em julgado em23/08/2018. Ou seja, inexistem valores a serem penhorados naquele processo. (...) Decido. Inicialmente quanto à falha no procedimento para realização da penhora no rosto dos autos0707565-20.2019.8.07.0007, passo a analisar a cronologia dos fatos. Constato que a penhora foi requerida pelo credor no ID 35668917, fls. 349/351 em 29/5/2019, e deferida em 15/07/2019, ID 37254885, fl. 400. Foi expedido mandado para penhora no rosto dos autos daquele processo no dia 17/7/2019, ID 39910854,fls. 402/405. Tendo o credor tomando ciência em 19/7/2019, ID 40155332, fl. 406. Conquanto obedecido o prazo regulamentar para a expedição, o mandado para penhora utilizou-se deforma inadequada, a teor do art. 1o Provimento no 25 da Corregedoria de 14/08/18, motivo por que foi devolvido em 21/7/2019 sem cumprimento pelo Sr. Oficial de Justiça (ID 40234002 – fl. 407).Diante disso, foi expedido em 7/8/2019 o Ofício de ID 40762479, fls. 420/421, o qual, por equívoco deste Juízo, não foi encaminhado à 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF naquela época para anotação da penhora. De fato, inexiste comprovante de encaminhamento e nos autos daquele processo não há informação de recebimento desse ofício, mas apenas do ofício reiterado em 25/11/2019, ID 46875460/ 50630624, fl. 430/434.Pelo que se observa daqueles autos (0707565-20.2019.8.07.0007), houve bloqueio de valores da executada (Maria do Socorro Oliveira Leão Souza) em favor da exequente e ora executada (MARIA ANGÉLICA) em 18/7/2019, da quantia de R$ 1.410,00, ou seja, três dias após o deferimento da penhora neste processo. Nesse mesmo dia da penhora, 18/7/2019, a ora executada (MARIA ANGÉLICA), credora naqueles autos, renunciou ao crédito excutido, pleiteando a extinção do processo executivo com base no art. 924, IV do CPC (ID 40117816). Em 14/8/2019 foi proferida sentença extinguindo o processo pelo pagamento, conquanto tenha anotado no relatório a renúncia realizada pela então exequente (MARIA ANGÉLICA). Na decisão de ID 43532823 daqueles autos, datada de 29/8/2019, realçada a renúncia realizada pela exequente (MARIA ANGÉLICA) e determinada a expedição de alvará em nome da executada naqueles autos (Maria do Socorro). Houve expedição de alvará em 06/09/2019 em favor da devedora naqueles autos (Maria do Socorro Oliveira Leão Souza). Observa-se, assim, o equívoco deste Juízo ao não realizar tempestivamente a comunicação da penhora no rosto daquele processo, o que acarretou o levantamento do valor por terceiro.” Deflui do aduzido, então, que as penhoras de eventual crédito detido pela agravante nos processos individualizados não se concretizaram por motivos alheios à agravante, que em nada contribuíra para a frustração dessas medidas. Ato contínuo, adviera a decisão guerreada, que, vislumbrando que a agravante incorrera na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, aplicara-lhe a multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual, equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Historiados os fatos relevantes havidos durante o curso do cumprimento de sentença, fica patente que, aviado o cumprimento de sentença, o agravado não lograra a satisfação do direito de crédito que o assiste, pois não houvera a quitação espontânea da obrigação. Outrossim, não fora encontrado patrimônio de titularidade da agravante passível de penhora. Ocorre que a agravante atendera ao todos os comandos judiciais que lhe foram direcionados, não havendo, contudo, nomeado bens à penhora. Sua conduta, a toda evidência, não configura ato atentatório à dignidade da justiça. Como é cediço, a aplicação da sanção processual lastreada na prática de ato atentatório à dignidade da justiça, ante a origem etiológica e destinação teleológica da medida, que é sancionar o executado que, de forma ilegítima, utiliza-se de instrumentos destinados a obstar a realização da execução, tem como premissa a caracterização da malícia no manejo de subterfúgios processuais que possam elidir a efetividade da jurisdição in executivis, conforme emerge da literalidade do disposto no artigo 77 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.” Já o artigo 774, inciso V, considera ato atentatório à dignidade da justiça se o executado, intimado, não indica quais são e onde estão os bens sujeitos a penhora, ressalvando que a sanção somente será cabível se caracterizada omissão latente e maliciosa sobre a existência de bens expropriáveis. Essa compreensão, é oportuno anotar, não se reduz à imposição de uma sanção ao comportamento do executado que procrastina o andamento do processo executivo mediante a ocultação de seus bens. Com efeito, o comportamento processual da executada que maliciosamente se furta ao cumprimento da obrigação se qualifica como ato atentatório à dignidade da justiça e prescinde de qualquer intimação. A mera intimação da executada para indicar bens à penhora, sob pena de multa cuja aplicabilidade deve ser aferida em momento oportuno, por outro lado, decorre dos princípios da boa-fé processual e da cooperação que não se limitam na faculdade do Juiz. Essa nova compreensão do processo de execução já está sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da legislação federal, que assim reza: “TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 652, § 3o, 600, IV, E 601 DO CPC À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. 1. Cinge-se a controvérsia à aplicação do art. 652, § 3o, do CPC aos executivos fiscais. 2. O indeferimento pelo julgador de primeira instância da intimação do executado para apresentar bens penhoráveis, com base no art. 652, § 3o, do CPC, teve como fundamento: (a) esgotamento das tentativas de localização de bens em nome do executado para constrição, inclusive pelo sistema Bacenjud, Detran e Cartório de Registro de Imóveis; (b) o ônus da prova é da Fazenda acaso o executado esteja ocultando algum bem. 3. As inovações trazidas pela Lei n. 11.382/06 aplicam-se às execuções fiscais, desde que a intimação do devedor para a indicação de bens penhoráveis ocorra na vigência da referida lei. Nesse sentido: (AgRg no AG 1.263.656, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 15.4.2010; REsp 1.060.511/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 6.8.2009, DJe 26.8.2009). 4. Antes da reforma do CPC, o executado, por mandado de citação, era pessoalmente citado para, em 24 horas, pagar ou nomear bens à penhora. Após a vigência da Lei 11.382/2006, a citação do executado é só para pagamento da dívida. A nomeação de bens a penhorar é, no dizer de NELSON NERY JÚNIOR, "ato do credor, que poderá fazê-lo já na petição inicial da execução.", (in Código de Processo Civil Comentado, RT, 10a ed., pág. 1.034). 5. Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça, com base nos arts. 600, IV e 601 do CPC. 6. A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial.” (AgRg no REsp 1191653/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010) Alinhada essa premissa, a aferição do comportamento processual da parte que atenta contra a própria dignidade da justiça, orientada pelo contido nos dispositivos transcritos, dá-se de forma subjetiva e contextual, ensejando que a mera frustração do processo de execução na espécie, ante a não indicação de bens de sua titularidade passíveis de penhora, por si, pode não configurar a ofensa. Vê-se logo que a análise da conduta das partes e a aplicabilidade da pena de multa correlata (CPC, art. 77, §2o) deve se realizar concretamente sobre os atos processuais praticados no desencadeamento do processo executivo. Nesse sentido, a lição do catedrático COSTA MACHADO: “A verificação do que a lei define como ato atentatório à dignidade da justiça depende fundamentalmente da avaliação subjetiva e contextual que realize o magistrado diante de cada situação concreta, uma vez que apenas a hipótese prevista no inciso I abaixo se refere a fatos objetivos. Contudo, malgrado a dificuldade de aplicação dessa norma jurídica de conteúdo tão intensamente ético, a sua presença no sistema é mais um instrumento a serviço da efetividade da jurisdição in executivis [...]” (MACHADO, Antônio Cláudio Costa. Código de Processo Civil interpretado e anotado. 2ed.. Barueri: Manole, 2008. p. 1087) Confira-se, ainda, sobre a questão, a lição do saudoso Ministro Teori Albino Zavascki, in verbis: “Configurado ato atentatório à dignidade da justiça, o devedor estará sujeito a multa – que reverterá em proveito do credor – 'em montante não superior a vinte e um por cento do valor atualizado do débito em execução'. Seu caráter é eminentemente punitivo, e não indenizatório, razão pela qual, na fixação do valor, o juiz levará em conta, não necessariamente a existência ou montante do dano que possa ter sofrido o credor, mas sim a gravidade da culpa ou dolo com que agiu o devedor. Sendo o ato atentado contra a dignidade da justiça, é irrelevante a circunstância de ter, também o credor, sido atingido pelas conseqüências do ato.” (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, Vol. 8, 2a edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 300.) Alinhadas as lições doutrinárias, conclui-se que a multa correlata, cuja natureza é eminentemente sancionatória, restará legitimada quando, além da prática do ato tido como atentatório à dignidade da Justiça previsto em um dos incisos do artigo 774 do Código de Processo Civil, existir a configuração do elemento subjetivo no comportamento processual do executado a ser aferido nas circunstâncias do caso concreto. Nesse viés, o desembaraço da matéria recursal enseja apenas aferir se, no caso concreto, a decisão agravada acertara na análise subjetiva e contextual do comportamento processual da agravante em sede de cumprimento de sentença. Conforme anotado, intimada a agravante para indicar bens de sua titularidade passíveis de penhora e livres de outros ônus, permanecera inerte, vislumbrando o juiz da execução que sua conduta caracterizaria manifesto descumprimento de ordem judicial, tratando-se, portanto, de ato atentatório ao exercício da justiça e ao princípio da dignidade da justiça. Sob essas circunstâncias, a despeito da inércia da obrigada, o descumprimento da decisão que lhe fora endereçada nos moldes em que participado ao juízo da execução e devolvido à instância revisora não denota má-fé processual nem possui o condão de caracterizar o descumprimento de ordem judicial de forma injustificada. Conforme evidenciado, conquanto a agravante efetivamente não tenha indicado bens de sua titularidade passíveis de penhora, esse fato, de maneira isolada, aliado à circunstância de que informara que não possui bens em seu nome hábeis a serem ofertados à constrição, não qualifica, por si só, como apto a desafiar a dignidade da Justiça e ensejar a aplicação da multa no limite legal estipulado, notadamente porque não restara aferida nos autos a ocultação intencional do seu patrimônio. Conforme pontuado, a aplicação da sanção tem como pressuposto a caracterização da malícia do devedor na frustração da execução, o que não se presume na hipótese em apreço, à medida em que a agravante, conquanto não tenha se manifestado oportunamente nos autos da execução, não demonstrara intuito protelatório no desenlace da execução ou mesmo que estaria ocultando de forma intencional seu patrimônio. Em suma, não se vislumbra, ao menos por ora, recusa imotivada ou atentatória à dignidade e autoridade da justiça proveniente da agravante. Sua inércia, a despeito de qualificada, não se revelara maliciosa, porquanto não subsistentes indícios de que esteja sonegando indevidamente patrimônio expropriável, obstando a realização do desiderato executivo. Portanto, se inexistentes indícios de conduta maliciosa traduzida na sonegação de patrimônio expropriável, obviamente que a simples falta de nomeação de bens não pode ser apta a qualificar ato atentatório à dignidade da justiça, notadamente porque, se a obrigada não ostenta bens disponíveis, obviamente não pode nomear bens à penhora. Com efeito, somente se houvessem indícios de que a agravante detém patrimônio expropriável e o está sonegando à execução é que estaria qualificada sua conduta maliciosa, ensejando sua penalização. Assim, aliás, vem decidindo a egrégia Corte Superior de Justiça sobre a matéria, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELO DEVEDOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O col. Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, tendo como base o acervo fático-probatório dos autos, afastou a imposição da multa em face da ausência de provas de que o agravado tenha ocultado ou tentado ocultar bens passíveis de penhora. 2. Nesse contexto, para se chegar à conclusão de que o agravado está ocultando bens com o escopo de frustrar o processo de execução, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 636.696/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 27/06/2016) “PROCESSUAL CIVIL. ARTIGO 535 DO CPC. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. REVISÃO DA APLICAÇÃO DE ASTREINTES. RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERBA HONORÁRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não se configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Em análise aos artigos 2o e 50 da Lei 9.784/99, 57 do CDC e 287 e 461 do CPC, o Tribunal a quo decidiu com espeque em requisitos legais e no princípio da proporcionalidade. Rever tal entendimento demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em Recurso Especial, nos termos do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça. 3. O exame da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização dos atos atentatórios à dignidade da justiça implicaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. O quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, aos quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 5. Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 667.395/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 30/06/2015) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA E MULTA DO ART. 601 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA DESCONSIDERAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS ATENTATÓRIOS À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM REEXAME DE PROVA. SUMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização dos requisitos ensejadores da desconsideração da personalidade jurídica, bem como a prática de atos atentatórios à dignidade da justiça por parte da recorrida, implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravados, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 658.690/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE TELEFONIA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.1. ‘O cabimento da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça está adstrito à existência do elemento subjetivo das hipóteses autorizadoras, intrinsecamente ligado ao acervo fático-probatório dos autos, cujo reexame é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, pela Súmula 07/STJ.’ (AgRg no Ag 1358844/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/12/2012) 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 382.939/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013). Esses argumentos, ademais, encontram respaldo no assentado por esta egrégia Corte de Justiça, precisamente acerca da necessidade de restar demonstrada a intenção da parte em lesionar o juízo, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL - CONSUMIDOR - AÇÃO CAUTELAR - INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - LIMINAR PARA RELIGAÇÃO DA LINHA - ASTREINTES - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DEU-SE PROVIMENTO PARCIAL. 1. Diante da recalcitrância da empresa de telefonia no cumprimento de decisão judicial, cabível a fixação de astreintes. 2. Para a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça exige-se a comprovação de dolo. 3. Deu-se provimento parcial ao apelo.” (Acórdão n.1028752, 20150111161273APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 265/274) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DOLOSA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEVANTAMENTO DOS VALORES BLOQUEADOS APÓS EFETIVAÇÃO DA PENHORA E TRANSCURSO DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não localização de bens penhoráveis, o art. 921, III e § 1o, do CPC prevê que a execução deve ser suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, com suspensão também do prazo prescricional. 2. Constitui ônus do exequente a localização e indicação de bens do executado suscetíveis de penhora, de acordo com o art. 652, §2o do CPC/73 (art. 798, inciso II, alínea ‘c’, do CPC/2015). 3. Ausente intimação do devedor para indicação de bens penhoráveis e não demonstrada omissão dolosa a fim de frustrar a execução, a simples inércia do executado em indicar bens passíveis de constrição não configura ato atentatório à dignidade de justiça e não ofende o princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC/2015. 4. O levantamento dos valores judicialmente bloqueados depende do aperfeiçoamento da penhora e o transcurso do prazo para a impugnação. Desse modo, o seu impedimento até as referidas providências não representa ofensa à coisa julgada a ao título executivo judicial. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1050071, 07102802720178070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 09/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESISTÊNCIA UNILATERAL DOS RÉUS. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Uma vez concedida a assistência judiciária gratuita no Juízo de Primeiro Grau prevalecerá em todas as instâncias, nos expressos termos do art. 9o da Lei 1.060/1950, salvo revogação expressa. 2. Demonstrado nos autos que o negócio jurídico não foi desfeito em razão de desistência unilateral dos réus, mas por problemas que a autora teve na obtenção do financiamento bancário, o que inviabilizou o negócio, impõe-se a improcedência do pedido. 3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios firmou-se no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja insofismavelmente comprovado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. 4. Não há como condenar os réus ao pagamento de multa por atos atentatórios à dignidade da justiça se a autora sequer demonstra nos autos alguma das hipóteses previstas no art. 77 e seguintes do Código de Processo Civil. Apelação cível desprovida.” (Acórdão n.1009029, 20110710175298APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2017, Publicado no DJE: 19/04/2017. Pág.: 148-166) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE IMPORTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO OU PENHORA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO DOLO DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de levantamento de importância e de cominação de multa ao devedor, de acordo com o artigo 601 do CPC/1973. 2. Rejeita-se a pretensão ao levantamento de importância ante a ausência de depósito ou penhora destinados à quitação do débito. 3. A simples ausência de apresentação de bens passíveis de penhora não é suficiente, por si só, para a aplicação da multa do artigo 601 do CPC de 1973, em razão de existirem outras ferramentas processuais à disposição do credor com vistas à localização de bens do devedor, de modo a assegurar o sucesso da execução. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça só pode ser aplicada quando há a comprovação da prática de ato doloso capaz de afrontar a autoridade judiciária, não podendo ser aplicada se o referido elemento subjetivo não restar caracterizado. 5. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n.957561, 20160020009718AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 273/299) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.919745, 20150020240834AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/12/2015, Publicado no DJE: 23/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, a apreensão conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos processuais pela agravante permite concluir diversamente do que fora consignado no decisório arrostado. É que, a par de não qualificada a desídia da agravante no cumprimento da determinação judicial, inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta, não se vislumbrando sequer eventual ocultação intencional de patrimônio como forma de frustração da execução. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravados relativamente à aplicação da multa sancionatória albergada no artigo 774, parágrafo único, do estatuto processual. É que inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta nem ato enquadrável nas situações tipificadas, não sobejando possível penalizá-lo com a aludida sanção processual. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, admitindo-o parcialmente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada no pertinente à multa processual aplicada à agravante e à determinação de realização, de ofício, de consulta ao sistema SISBAJUD até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 20488143 - Pág. 7 (fl. 10). [2] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [3] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [4] -- BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333. [5] - https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/- consulta em 16.10.2020. [6] - CPC. Art. 139. “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe as disposições deste Código, incumbindo-lhe : (...) III – prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça (...).” [7] - ID Num. 35193606 - Pág. 1 (fls.100) – ação principal. [8] - ID Num. 35193615 - Pág. 1 (fl. 111) – ação principal. [9] - ID Num. 35193621 - Pág. 1/18 (fls. 120/138) – ação principal. [10] - ID Num. 35193622 - Pág. 1/2 (fls. 140/141) – ação principal. [11] - ID Num. 35193742 - Pág. 1 (fl. 253) – ação principal. [12] - ID Num. 44536613 - Pág. 1 (fl. 423) – ação principal. [13] - ID Num. 71459685 - Pág. 1 (fls. 489/) – ação principal.